Tribunal: TJBA
Processo: 8023882-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023882-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JHONY KLEBER LEAO DE LIMA registrado(a) civilmente como JHONY KLEBER LEAO DE LIMA e outros (4) Advogado(s): ADEIVAN PEREIRA DA SILVA, WESLEY SOARES LACERDA, BARBARA LARISSA COSTA DE MORAIS, MARCIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO POR PERÍODO SUPERIOR A QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME - O writ. Habeas Corpus impetrado por A.P.S. e outros em favor de J.K.L.L., contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0501278-20.2020.8.05.0080. - O crime imputado. Paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo sua prisão preventiva decretada em 2020, sendo capturado somente em 28/08/2024, na cidade de Uberlândia/MG, após permanecer foragido por período superior a quatro anos. - Alegações da defesa. A impetrante sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que não há indícios suficientes de autoria, e que a segregação cautelar configura constrangimento ilegal, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a condição de foragido do paciente por período superior a quatro anos, a gravidade concreta do delito imputado e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR - Fundamentação válida da prisão preventiva. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da condição de foragido do paciente por período superior a quatro anos. - Condição de foragido como fundamento autônomo. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do acusado do distrito da culpa é suficiente para embasar a decretação e manutenção da custódia preventiva, demonstrando resistência à persecução penal e risco de não comparecimento aos atos processuais. - Gravidade concreta do delito. A forma como o crime foi praticado evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de segregação para garantia da ordem pública, considerando que o Juízo a quo destacou que "a conduta do acusado demonstra evidente risco de reiteração criminosa" e que "a forma como o crime imputado foi praticado evidencia que se trata de indivíduo sem freios inibitórios." - Inadequação da análise probatória em sede de habeas corpus. A alegação de ausência de prova da autoria demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, devendo a análise aprofundada da prova ocorrer na instrução criminal já em curso, tendo a denúncia sido recebida com base em elementos mínimos de materialidade e autoria exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. - Presença dos requisitos da prisão preventiva. Encontram-se presentes tanto o "fumus comissi delicti" (demonstrado pelas provas reunidas nos autos) quanto o "periculum libertatis", traduzido na necessidade de manter o paciente acautelado do convívio social com base na manutenção da ordem pública. - Inadequação das medidas cautelares alternativas. Não é caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade e insuficiência para o caso concreto. - Irrelevância das condições pessoais favoráveis. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de impedir a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE - Habeas Corpus conhecido e ordem denegada, mantendo integralmente a prisão preventiva do paciente. - Tese de julgamento: "A condição de foragido por período superior a quatro anos constitui fundamento autônomo suficiente para a manutenção da prisão preventiva, conjugada com a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal." - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 312, 313 e 319. Decisões do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023882-63.2025.8.05.0000, impetrado pelos Béis. ADEIVAN PEREIRA DA SILVA (OAB/MG nº 149.915), WESLEY SOARES LACERDA (OAB/MG nº 164.803), BÁRBARA LARISSA COSTA DE MORAIS (OAB/MG nº 213.958) e MÁRCIA PEREIRA DA SILVA (OAB/MG nº 222.606), em favor do Paciente JHONY KLEBER LEÃO DE LIMA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: